Tribunal: STF
Processo: RE 1544040
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. NÃO INFLUÊNCIA NA COMPETÊNCIA DO ENTE PARA COBRAR SEUS PRÓPRIOS IMPOSTOS. NEGADO SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Apelação em face de r. sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado, para reduzir a multa aplicada ao percentual de 100% do valor do débito e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade do arrolamento de bens e de inexigibilidade dos tributos constantes do auto de infração. 



    2. O C. STF, no julgamento do Tema 1.130 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal". O C. STF reconheceu expressamente que tal tese não altera a distribuição de competências prevista na Constituição Federal para instituir e cobrar impostos, tratando-se de norma a respeito da repartição constitucional das receitas tributárias. 



    3. No caso, o Auto de Infração lavrado contra a sociedade CONTRAL CONSTRUTORA ALCÂNTARA LTDA, diz respeito a créditos tributários de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP incidentes sobre as receitas recebidas por meio de precatório que, apesar de escrituradas, deixaram de ser oferecidas à tributação nas declarações transmitidas à Receita Federal do Brasil. Os valores auferidos pela pessoa jurídica referiam-se à indenização por resilição unilateral de contrato administrativo firmado com antiga autarquia do Município de Niterói, o que representa nítido acréscimo patrimonial em razão de sua natureza de lucros cessantes e, assim, atrai a incidência do Imposto de Renda. 



    4. A multa de ofício prevista no art. 44, I, qualificada na forma do art. 44, § 1º, da Lei nº 9.430/96, foi imposta em decorrência da apuração de ocultação de patrimônio, associada à simulação, e intuito de fraude, no processo administrativo em que foram constatadas diversas irregularidades na DIRPF. Contudo, a redução do percentual da multa para 100% do valor do débito merece se mantida, considerando que a UNIÃO não recorreu da r. sentença. 



    5. Não há qualquer indício de ilegalidade no arrolamento e bens e direitos realizado pela autoridade fiscal, que levou em conta o montante dos créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo, no qual se inclui os débitos da sociedade, tendo em vista que o apelante foi responsabilizado no Auto de Infração lavrado contra a sociedade empresária cujo crédito tributário correspondia a R$ 4.160.431,36. 



    5. Honorários majorados em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015. 



    7. Apelação que se nega provimento.” (e-doc. 186, p. 9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 219).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 158, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que "todos os tributos pretendidos pela UNIÃO e que se discutem na ação declaratória - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, incluem-se no Manual Tributário Fiscal de Niterói".



    3.2. Alega que "na prática se constituiria apropriação indébita a percepção, por parte da UNIÃO, dos tributos resultantes da autuação e que pertencem ao município de NITERÓI" (e-doc. 234).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A CONTRAL CONSTRUTORA ALCÂNTARA LTDA recebeu verba via precatório na Justiça Estadual, decorrente de ação ajuizada contra a NITER - NITERÓI TERMINAIS RODOVIÁRIOS, autarquia municipal extinta, sucedida pelo MUNICÍPIO DE NITERÓI (Evento 1, OUT19, dos autos originários). 



    Quando do pagamento do precatório pelo MUNICÍPIO DE NITERÓI, o Imposto de Renda na Fonte não foi retido, ante o reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro da natureza indenizatória do montante pago (Evento 1, OUT7, dos autos originários). 



    O apelante sustenta que a UNIÃO violou o art. 158, I, da Constituição Federal ao lançar e cobrar Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) que, por destinação constitucional, pertence ao Município de Niterói, tendo em vista que é de titularidade do ente municipal o produto da arrecadação. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.130 de Repercussão Geral (RE 1.293.453/RS), fixou a seguinte tese:



    (...)



    Na ementa do julgado, consta que "a previsão constitucional de repartição das receitas não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal" - Grifo acrescido. 



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que tal tese não altera a distribuição de competências prevista na Constituição Federal para instituir e cobrar impostos, tratando-se de norma a respeito da repartição constitucional das receitas tributárias.



    Nesse sentido, é de competência da UNIÃO a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, conforme art. 153, III, da Constituição Federal, não havendo ilegalidade na autuação, ainda que o pagamento tenha sido realizado pelo MUNICÍPIO DE NITERÓI.” (e-doc. 186, p. 3-4).



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “Nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, Vossa Excelência poderia negar seguimento a recurso extraordinário, caso o Supremo Tribunal Federal tivesse negado repercussão geral à controvérsia (art. 1.030, I, a, 1.ª parte, na redação da Lei 13.256/2016), que não pode ser conhecida de ofício, daí ser impositivo ao Recorrente demonstrar não ser a hipótese em exame. Estamos diante de repercussão geral. 



    Estamos diante de matéria amalgamada ao Tema 1130, que no entendimento do Recorrente, afirma-se com indizível respeito, foi desobedecida no honorabilíssimo Tribunal de origem.” (e-doc. 234, p. 6).



    7. A argumentação acerca da repercussão geral da matéria tratada no recurso se resume à afirmação de que esta é “amalgamada ao Tema 1130”, no qual firmada tese com a seguinte redação:



    Tema RG nº 1130: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.”



    8. Pela redação da tese, verifica-se que a discussão por ela solucionada envolve titularidade de receita arrecadada a título de imposto de renda retido na fonte. Ocorre que, como se pode extrair do acórdão recorrido, no presente caso não se envolve imposto retido na fonte, e o recorrente não apresentou qualquer fundamento para indicar de que maneira a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.130 se amoldaria à situação.



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Assim, deixou o recorrente de demonstrar, de maneira fundamentada, a repercussão geral da matéria discutida em seu recurso extraordinário.



    12. Ainda que superado tal óbice, o recurso não teria chances de êxito.



    13. O recorrente sustenta ter sido violado no acórdão, além da já citada tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.130, o art. 158, inc. I, da Constituição da República, com a seguinte redação:



    “Art. 158. Pertencem aos Municípios:



    I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;”



    14. Mais uma vez é necessário atentar para o fato de que o presente caso não envolve imposto retido na fonte e não foi fundamentada a maneira como o mencionado dispositivo teria sido violado pela Corte de origem, o que evidencia deficiência na fundamentação e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014).



    15. Ademais, conforme assinalado no acórdão recorrido, as normas de repartição das receitas tributárias não afastam a competência dos entes federados para a cobrança de seus próprios tributos — no caso, da União, quanto à exigência do imposto de renda. 



    16. Assim ficou expressamente esclarecido na ementa do leading case do referido Tema RG nº 1.130:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA. 1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior - no qual verificávamos a tendência de concentração do poder econômico no ente central (União)-, implementando a descentralização de competências e receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a autonomia necessária para cumprir suas atribuições. 2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os Entes Federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento e autonomia dos entes subnacionais. 3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios “ o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva. 4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal. 5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que “O artigo 158, I, da Constituição Federal de 1988 define a titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços ”, atentou-se à literalidade e à finalidade (descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior. 7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento jurídico pátrio. 8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese para o TEMA 1130: 'Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” 



    (RE nº 1.293.453/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator